Tribunal: STF
Processo: HC 208736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO FUNDAMENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO PACIENTE NO LOCAL ONDE RECLUSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.11.2021 por Fernando Calsolari, advogado, em benefício de Ary Lopes Magalhães, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 668.761, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal.



    2. Ante a crise mundial da pandemia de Covid-19 e, especialmente, a atual gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da ‘adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo’.



    3. Todavia, ao manter o indeferimento do pleito defensivo, a Corte de origem apontou que não foi ‘comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19 ou não esteja fornecendo a ele os cuidados apropriados ao tratamento de suas enfermidades’ (fl. 83). Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal de Justiça apreciar o pedido formulado no writ.



    4. Ademais, embora a defesa haja trazido a esta impetração vários resultados de exames, não trouxe nenhum relatório médico a atestar o alegado estado crítico da saúde do réu nem outro documento que pudesse confirmar que o paciente pesa agora, por problemas de saúde, apenas 38 kg e corre os riscos alegados, o que prejudica o exame do pleito.



    5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido”.



    2. O impetrante narra que o “paciente foi ceifado de sua liberdade em 21 de maio de 2.020, devido ao decreto de PRISÃO PREVENTIVA, o mandado de prisão foi cumprido, estando o Réu preso no C.D.P da comarca de Suzano - SP.



    O paciente foi denunciado em 28 de maio de 2.020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar foi protocolizada na data de 28/05/2020 foi indeferido, pelo MM. Juízo de primeiro grau, embora tenha sido indeferida é medida que se impõe, ***NÃO USAR (SUGESTÃO: pois/porque???), segundo a jurisprudência, é imprescindível a demonstração e comprovação de que a ordem pública se veja realmente ameaçada com a liberdade do acusado, o que não se vislumbra nos presentes autos.



    Observe-se que na ocasião efetivamente houve justificativa para o decreto da custódia, tendo em vista o comando contido no art. 366 do Código de Processo Penal. Entretanto, com o comparecimento espontâneo do réu, através de advogado constituído, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva deixaram de existir.



    Além disso, os inclusos documentos (conta de energia elétrica) demonstram que efetivamente o paciente possui endereço residencial fixo e os documentos do INSS, demonstram que sempre foi muito trabalhador tendo ocupação lícita, é réu primário e nunca foi envolvido com a criminalidade, o que ocorreu foi uma infelicidade, uma fatalidade, sendo o paciente réu primário e de bons antecedentes, consoante faz prova sua CTPS, documento incluso”.



    Sustenta que o “paciente se encontra plenamente em condições de responder ao processo penal em liberdade, também pelas seguintes razões:



    a) trata-se de réu primário, sem antecedentes criminais, conforme inclusas certidões;



    b) possui residência fixa no distrito da culpa, conforme exposto;



    c) possui profissão definida, conforme inclusos documentos, onde também poderá ser localizado.



    d) É casado possuindo quatro filhos e responsável pela mantença de sua família.



    Em caso de ulterior condenação poderá ser aplicada outra pena diversa da prisão”.



    Ressalta que a “vítima era pessoa que estava acostumado a fazer rolos, bem como vender produtos sem entregar a mercadoria, e assim agiu com o paciente, lhe prometeu entregar o carro que inclusive já havia sido pago pelo paciente sem, contudo, lhe entregar o veículo nem lhe devolver o dinheiro. Era pessoa acostumada a aplicar golpes na praça ludibriando pessoas de bem, como o fez com o paciente.



    Desta feita, vê-se claramente que não se tratava de pessoa de boa índole e o que aconteceu foi uma fatalidade, pois o paciente estava cansado de ser passado para trás, quando foi lhe cobrar o que lhe devia, ainda foi agredido e derrubado ao chão pela vítima que inclusive lhe desferiu um chute bem na perna onde possui os problemas citados e comprovados pelos exames e raios x, documentos estes anexados a esse pedido de prisão domiciliar.



    O paciente não premeditou o crime, mas tendo sido derrubado ao solo, se sentiu humilhado perdendo a cabeça e lhe desferiu os disparos de arma de fogo (…).



    Por outro lado, consoante faz prova os exames e relatório médico, o paciente se encontra com sua saúde bem debilitada, com diabetes, pressão alta e principalmente com sérios problemas em sua perna esquerda, necessitando urgente de cuidados médicos, estando, repita-se, bem abatido e debilitado, de maneira que se faz necessário cumprir prisão domiciliar, o que não resultará nenhum entrave a boa instrução do presente feito, vez que possui residência fixa, nunca esteve preso antes, nem nunca foi metido com a criminalidade, o que ocorreu no caso em tela foi uma fatalidade, podendo se dizer uma infelicidade Nobres Ministros, tanto que o paciente é réu primário e sem quaisquer antecedentes criminais”.



    Alega excesso de prazo da prisão, ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ordem em favor do paciente, aguardando em sua residência para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;



    (…) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgamento do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.



    - Na remota hipótese de não ser esse o entendimento dessa Egrégia Suprema Corte, o que se admite apenas por amor ao argumento, requer-se, então, seja oficiado o CDP da comarca de Suzano-SP, para que o paciente seja levado com urgência para um hospital municipal, para ali ser atendido decentemente por um médico fora do sistema penitenciário onde está albergado e sem condições mínimas de um atendimento médico correto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao decretar a prisão cautelar do paciente, o juízo de origem afirmou:



    “No caso, a prova da materialidade delitiva decorre dos autos, do exame necroscópico, conforme apontado para recebimento da denúncia nesta decisão. Quanto aos indícios suficientes de autoria, destaco os depoimentos bem como os interrogatórios prestados em sede inquisitiva que apontam, ao menos suficientemente para tal etapa, a autoria delitiva pelos imputados. Consigno que Ary assumiu a autoria dos disparos (fls. 230/231). Quanto a ambos acusados, a análise de imagens de circuito de segurança de fls.76/92 e análise de conversa em aplicativo ‘whatsapp’ existente no celular da vítima de fls. 63, representam indícios suficientes de autoria. Os documentos acima indicam que a vítima se encontrava temerosa em razão de conversas pretéritas, mantidas pouco antes da ocorrência dos fatos, em razão de dívida contraída. A par disto, as filmagens colocam ambos os acusados na cena delitiva.



    (…) Observo que, no caso, a liberdade do imputado oferece risco à ordem pública. Isto, porque a gravidade em concreto da infração penal praticada indica a periculosidade do agente, bem como o risco de reiteração delitiva. No caso em exame, os agentes teriam praticado crime grave, por motivo torpe, utilizando recurso que teria dificultado a defesa da vítima. A gravidade da ação indica que os acusados não são neófitos na prática delitiva, haja vista que cometeram crime grave em razão de uma dívida. Ademais, essa mesma gravidade em concreto destacada revela seu desprezo em relação à vida social e à esfera pessoal de outrem, não tendo qualquer receio de assim agir. Identificadas, portanto, a concreta possibilidade de reiteração delitiva, como também a periculosidade dos imputados, conclui-se que sua liberdade oferece efetivo risco à ordem pública. Destaca-se diálogo acerca de aquisição de arma de fogo acima referido”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida com a prolação da sentença de pronúncia e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração e apresentar os seguintes fundamentos:



    “(...) a prisão preventiva foi imposta ao réu e, posteriormente, mantida na pronúncia, tendo em vista a gravidade do delito – homicídio perpetrado em concurso de agentes, por motivo de dívida, mediante disparos de arma de fogo pelas costas da vítima – fundamentação considerada idônea para tanto pela jurisprudência desta Corte.



    No tocante ao requerimento de concessão de custódia domiciliar, ficou assentado no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que não foi ‘comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medias necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19 ou não esteja fornecendo a ele os cuidados apropriados ao tratamento de suas enfermidades’ (...).



    Percebe-se, portanto, que a Corte estadual apontou elementos concretos a partir dos quais concluiu estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que, a despeito da alegada fragilidade da saúde do acusado, não foi demonstrada a impossibilidade de atendimento médico no interior do estabelecimento prisional.



    Dessa forma, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias, seria necessário imiscuir-se no exame do acervo fático probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.



    Ademais, assevero que a defesa, apesar de haver acostado a este feito vários resultados de exames, não trouxe nenhum relatório médico a atestar o apontado estado crítico da saúde do réu. Acrescento que, embora, no agravo, haja sido relatado que o insurgente pesa atualmente 38 kg e que corre risco de adquirir infecção generalizada, não há nenhum documento apto a confirmar essas afirmações, o que prejudica o exame do pleito”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito imputado e na periculosidade do paciente, acusado de executar esse crime “em concurso de agentes, por motivo de dívida, mediante disparos de arma de fogo pelas costas da vítima”.



    Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se comprova carente de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, parece ter sido adotada fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, com a prolação da sentença condenatória.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    7. A alegação de excesso de prazo da prisão do paciente não foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    8. Quanto às alegações do impetrante sobre o estado de saúde do paciente, é de se anotar que, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não há demonstração de não estar sendo disponibilizado ao paciente atendimento médico na unidade prisional onde recluso. 



    Consta do julgado objeto da presente impetração ausência de comprovação, “pela documentação acostada, que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19 ou não esteja fornecendo a ele os cuidados apropriados ao tratamento de suas enfermidades”.



    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 



    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 



    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    9. É direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento ao juiz competente. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora